Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-65.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Apelação - Possessória – Reintegração de posse – Comodato verbal – Procedência – Cerceamento de defesa não configurado - Inépcia da inicial não configurada - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Conexão - Inexistência – Risco de decisões conflitantes não verificada - Notificação feita aos réus para desocupação do imóvel não atendida – Esbulho caracterizado –

Ementa:
Apelação - Possessória – Reintegração de posse – Comodato verbal – Procedência – Cerceamento de defesa não configurado - Inépcia da inicial não configurada - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Conexão - Inexistência – Risco de decisões conflitantes não verificada - Notificação feita aos réus para desocupação do imóvel não atendida – Esbulho caracterizado – Cabível o pagamento de aluguel nos termos do art. 582 do Código Civil – Procedência da ação que deve ser confirmada - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001305-65.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes
CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ZILDA
APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA e GIL CAMPOS DE SOUZA, são
apelados MARIA DA GRAÇA PRADO PISANESCHI, BENEDICTO FERREIRA,
CRISTIANE APARECIDA MANOEL PISANESCHI, GUIDO PISANESCHI,
DIVA PISANESCHI DA SILVA, FERNANDES ANTONIO DA SILVA,
VICENTE PISANESCHI, BENEDITO APARECIDO PISANESCHI, MARIA DE
LOURDES PISANESCHI DA SILVA, ANTONIO BATISTA DA SILVA, EDNA
PISANESCHI MARTINI DOS SANTOS, MARCOS MARTINI DOS SANTOS,
MARIA DO ROSÁRIO PISANESCHI DA SILVA, AUGUSTO INACIO DA
SILVA e DALVA APARECIDA PISANESCHI FERREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338
Apelantes: Cristina Marques de Oliveira, Zilda Aparecida Marques de
Oliveira e Gil Campos de Souza
Apelados: Maria da Graça Prado Pisaneschi, Benedicto Ferreira, Cristiane
Aparecida Manoel Pisaneschi, Guido Pisaneschi, Diva Pisaneschi da Silva,
Fernandes Antonio da Silva, Vicente Pisaneschi, Benedito Aparecido
Pisaneschi, Maria de Lourdes Pisaneschi da Silva, Antonio Batista da Silva,
Edna Pisaneschi Martini dos Santos, Marcos Martini dos Santos, Maria do
Rosário Pisaneschi da Silva, Augusto Inacio da Silva e Dalva Aparecida
Pisaneschi Ferreira
Comarca: Mairiporã
Voto no 45.004
Apelação - Possessória
Reintegração de posse

Comodato verbal Procedência Cerceamento de defesa
não configurado - Inépcia da inicial não configurada -
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inocorrência Conexão - Inexistência Risco de decisões
conflitantes não verificada - Notificação feita aos réus para
desocupação
do
imóvel
não
atendida

Esbulho
caracterizado Cabível o pagamento de aluguel nos termos
do art. 582 do Código Civil Procedência da ação que
deve ser confirmada - Fixação de honorários recursais nos
termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 391/406), proferida pelo
douto Magistrado Cristiano Cesar Ceolin, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação de reintegração de posse ajuizada por
VICENTE PISANESCHI E OUTROS contra MARIA DA GRAÇA
PRADO PISANESCHI E OUTROS, para reintegrar os autores na posse
do bem imóvel objeto dos autos, condenando os réus a pagarem aos
autores a título indenizatório o percentual de 0,5% do valor do bem por
eles ocupado, por mês em que ali permaneceram, desde outubro de 105
até a data de sua efetiva desocupação ocorrida em dezembro de 2017.
Em razão da sucumbência, os réus foram condenados a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade processual que lhes foi
concedida.
Pelos requeridos foram opostos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
3
declaração (fls. 412/414), que foram rejeitados (fls. 415/417).
Irresignados,
apelam
os
réus,
arguindo
preliminares de cerceamento de defesa face o julgamento da lide sem a
realização de prova pericial médica e grafotécnica em relação aos
senhores Vicente e Benedito, uma vez que restaram evidentes a
incapacidade cognitiva destes autores e a divergência das assinaturas do
senhor Vicente; de inépcia da inicial pela ausência dos pressupostos
processuais de admissibilidade da ação e de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação. Dizem ser necessária a atuação do
Ministério Público. No mérito, sustentam, em apertada síntese, a
necessidade de reunião dos presentes autos aos processos no
1001346-32.2017.8.26.0338, no 1001344-62.2017.8.26.0338 e no
1001343.-77.2017.8.26.0338 em virtude da conexão entre eles. Alegam
que a chegada e ocupação da área pela família dos apelantes é anterior
ao nascimento dos autores, sendo que os próprios autores confessaram
que possuem apenas um documento de área aproximada. Apontam que
os depoimentos das testemunhas dos autores foram vagos e sem
clareza. Afirmam que os apelados não conseguiram demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito. Salientam que não há que se falar em
direito dos autores, pois ainda que a posse ocorresse em decorrência de
trabalho, o que não é verdade, restou provado que os avos dos
requeridos, primeiros ocupantes, não mantinham vincula de trabalho
com os autores. Salientam que os requeridos permaneceram no imóvel
por herança. Argumentam que a residência dos requeridos se situa em
uma área em distinta da propriedade dos autores. Destacam que a posse
dos familiares dos requeridos é mansa, pacífica e ininterrupta, já
exaurido o tempo necessário da prescrição aquisitiva da usucapião.
Asseveram ser descabida a fixação de aluguéis ou multa a favor dos
autores. Aduzem, outrossim, que os autores devem ser condenados por
litigância de má-fé. Colacionam jurisprudência a respeito. Postulam,
por isso, a anulação da r. sentença para produção das provas requerida
ou, alternativamente, pleiteiam a reforma da r. sentença com a
improcedência da ação (fls. 419/459).
Recurso tempestivo, processado, recebido no
duplo efeito e respondido pela parte contrária (fls. 463/469).
É o relatório.
Cuida-se no caso vertente de ação possessória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
4
ajuizada pelos ora apelados aduzindo serem possuidores do imóvel
invadido pelos réus, que se negaram a desocupá-lo. Sustentaram que o
imóvel em questão era utilizado como alojamento de funcionários que
trabalhavam na oficina de cerâmica de propriedade da família.
Esclareceram que o Sr. Adílio, avô das requeridas veio a trabalho na
oficina de cerâmica e, por conta disso, passou a residir na casa objeto
da lide, em decorrência de comodato verbal. Ressaltaram que após o
falecimento do Sr. Adílio, devido a amizade existente entre as famílias,
os autores deram autorização para que a viúva, Sra. Catarina,
continuasse a residir no local de forma vitalícia. Salientaram que os
filhos da Sra. Catarina foram deixando o imóvel, sendo que em 2011
esta passou a morar sozinha até sua morte, ocorrida em 23/07/2016.
Alegaram que as rés Zilda e Cristina, juntamente com seus respectivos
maridos, invadiram o imóvel cerca de um mês antes do falecimento da
Sra. Catarina, avó das rés, proibindo, inclusive, que os autores
visitassem a amiga enferma. Afirmaram que mesmo após a devida
notificação, os réus se recusaram a deixar o local, ensejando o
ajuizamento da presente demanda.
Realizada audiência de justificação, foi
deferida liminar de reintegração de posse em favor dos autores (fls.
114/131).
Em
sua
defesa,
os
réus
arguiram,
preliminarmente, de inépcia da inicial, ilegitimidade de partes,
obrigatoriedade de preservação das provas e necessidade de cassação
da liminar. No mérito, sustentaram, em síntese, que as áreas de terra
dos réus e demais familiares seriam bem distintas da área dos autores.
Alegaram que a presença dos autores foi posterior à chegada do avô das
requeridas. Esclareceram que o avô das rés chegou a trabalhar para a
família dos autores, mas esse trabalho não era causa da moradia.
Afirmaram que jamais houve comodato verbal entre seus avós e os
autores. Discorreram sobre a existência de servidão empregatícia da
família dos requeridos. Suscitaram exceção de usucapião. Postularam,
por isso, a improcedência da ação (fls. 148/164).
Os réus pleitearam a suspensão da medida
liminar, apontando divergência de assinatura do autor Vicente (fls.
256/257). Entretanto, as decisões prolatadas foram mantidas (fls. 258).
Em
réplica
os
autores
rebateram
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
5
argumentos apresentados em contestação e ratificaram os fundamentos
da inicial (fls. 261/277).
Intimadas a especificarem provas (fls. 288),
ambas as partes requereram a produção de provas oral mediante
depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, bem como
produção de provas pericial e documental (fls. 291/295 e 296/297).
Em despacho saneador o MM. Juiz afastou as
preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade de partes, fixou os
pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral com
depoimento das partes e inquirição de testemunhas (fls. 301/308).
Realizada audiência de instrução, debates e
julgamentos, a conciliação restou infrutífera. Foram, então, colhidos os
depoimentos pessoais das partes, ouvidas as testemunhas trazidas e ao
final, foi concedido prazo para apresentação de alegações finais (fls.
343/358).
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação, reintegrando os autores na posse do imóvel objeto da
lide e condenando os réus no pagamento de aluguéis pelo tempo em que
permaneceram no imóvel indevidamente.
Em que pese a combatividade da patrona dos
apelantes, este entendimento merece ser mantido.
Inicialmente,
afastam-se
as
preliminares
arguidas pelos apelantes.
Oportuno e conveniente o julgamento do feito
no estado, uma vez que para o deslinde da ação bastam as provas
documentais e orais já acostadas aos autos. Prescindível, por isso, a
produção de outras provas, notadamente realização de perícia médica e
grafotécnica, porquanto não teriam o condão de alterar o quadro
probatório já constante dos autos, conforme se verificará adiante.
Vale acrescentar, que os apelantes, ao se
manifestarem sobre o despacho de especificação de prova, requereram
unicamente a colheita dos depoimentos pessoais dos autores, bem como
a produção de prova pericial para constatação de benfeitorias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
6
introduzidas no imóvel, que sequer mencionaram quais seriam
exatamente, bem como a prova documental (fls. 291/295).
No r. despacho saneador proferido pelo douto
Magistrado, foi deferida a produção da prova oral e documental (fls.
30/308), o que ensejou a oposição de embargos de declaração pelos
réus, nos quais nada mencionaram, contudo, a propósito de perícia
técnica, restando tais embargos rejeitados.
Em relação a alegada incapacidade mental dos
coautores Vicente e Benedito, restou demonstrado durante a tramitação
do feito, bem como por meio das provas colacionadas aos autos que
ambos estariam aptos para os atos da vida civil, tendo inclusive
comparecido à audiência de instrução, debates e julgamentos e
respondido a contento as perguntas do juízo e dos advogados das partes.
As dificuldades decorrentes da idade avançada do Sr. Vicente e dos
problemas de saúde do Sr. Benedito em nada mudaria o caso de figura,
pois como bem observado pelo MM. Juiz 'a quo', ação foi ajuizada por
quinze autores, sendo que cada um deles tem legitimidade para defender
individual ou coletivamente a posse sobre a totalidade do imóvel em
questão. Já em relação a apontada divergência de assinatura do Sr.
Vicente, nota-se que na procuração de fls. 299/300, há o
reconhecimento da firma deste autor, certificado pelo Tabelião de Notas
e de Protestos de Mairiporã. Ademais, nos termos da certidão do oficial
de justiça de fls. 251, que possui fé pública, o mandado de notificação
foi entregue aos autores, incluindo o Sr. Vicente, sendo que todos
aceitaram as contrafés e exararam suas assinaturas.
Da mesma forma, não há que se falar em
inépcia da inicial. Não se verifica a necessidade de individualização de
todos os réus ocupantes do imóvel para que integrarem o polo passivo
da relação processual, bastando que fosse feita a citação pessoal dos
ocupantes que foram encontrados no local. No caso vertente, a falta de
individualização não prejudicou em nada os réus que foram citados
pessoalmente e constituíram advogado para defesa de seus interesses.
Não se trata no caso vertente, outrossim, de
demanda que deva ter a manifestação do Ministério Público, porquanto
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 178 do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
7
Não há que se falar, também, em ausência de
fundamentação da r. sentença recorrida.
Ainda que o douto Magistrado não tenha feito
menção específica a toda argumentação contida na contestação
apresentada pelos recorrentes, é de se verificar que a fundamentação da
r. sentença recorrida afigura-se suficiente para abranger todas as
matérias, apontando as razões pelas quais concluiu por acolhê-las,
portanto, suficiente fundamentar seu entendimento.
Se os recorrentes entendem que a sentença
recorrida não teria respondido adequadamente as questões apresentadas
nos autos, isto seria questão atinente ao mérito do presente recurso que
implicaria unicamente na reforma da r. sentença, não no
reconhecimento de sua nulidade, por falta de fundamentação.
Ficam
afastadas,
portanto,
referidas
preliminares
Quanto ao mais, no tocante a alegada
existência de conexão da presente demanda com as outras três ações
possessórias ajuizadas pelos demandantes contra os demais moradores
do local, verifica-se que foi corretamente rejeitada pelo douto
Magistrado, nos seguintes termos:
“Respeitado o entendimento contrário da Z.
Advogada, entendemos que não é caso de proceder a instrução
processual conjunta dos processos a que se refere, pois não se vislumbra
risco de decisões conflitantes.
Ao contrário disso, aliás, como o que irá se
aferir em tais ações é a alegada posse que cada uma das partes
envolvidas diz exercer sobre o bem, eventualmente poderá haver
solução diferente em cada uma delas. Inclusive, é possível que no
mesmo imóvel estejam residindo pessoas que o ocupam a título
precário, por mera permissão, autorização ou comodato, e outras com
'animus domini'.
Logo, além de ausente o risco de decisões
conflitantes, recomenda-se o julgamento em separado”.
Quanto ao mérito, cumpre destacar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
8
prova documental constante dos autos (fls. 35/47) afigura-se suficiente
para demonstrar a posse do imóvel por parte dos autores, além do que
restou comprovada a existência do comodato verbal estabelecido com o
avô das corrés, conforme se extrai da prova oral colhida em audiência.
Como é cediço, o comodato é o empréstimo de
uso, por período determinado ou não, devendo a coisa emprestada ser
devolvida ao comodante.
O art. 581 do Código Civil, prevê que, “se o
comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário
para o uso concedido”.
A presente demanda tem por objeto a casa que
serviu de alojamento para funcionários que trabalharam na olaria
existente no imóvel pertencente aos demandantes e consoante foi
destacado pelo douto Magistrado, restou incontroverso nos autos, além
da propriedade dos autores, por sucessão causa mortis, do imóvel, que
os avós dos réus, Adílio e Catarina, inicial a morada no imóvel objeto
da ação quando aquele passou a trabalhar na olaria da Família
Pisaneschi, existente na mesma área, e que os requeridos, netos dos
comodatários, nunca residiram naquela casa, tendo para lá ido poucos
meses antes da morte da avó Catarina, o que seu deu em 2016, como
eles mesmos disseram em audiência e como constou do termo.
As alegações dos réus, ademais, servem para
confirmar que a posse que passaram a exercer no imóvel em questão
tem origem no comodato, conforme afirmado pelos autores, uma vez
que admitiram que o avô de ambas chegou a trabalhar para a família dos
demandantes. A assertiva de que a presença dos autores é posterior a
chegada do avô não muda o caso de figura, na medida em que se trata
de imóvel que também lhes pertencente. A alegação de que a residência
dos requeridos se situaria em uma área em distinta da propriedade dos
autores não restou demonstrada nos autos, não tendo sido requerido
nem produzida prova alguma a este respeito. Também é descabida, em
face disso, a invocação de servidão empregatícia da família dos
requeridos.
Portanto, as características do esbulho estão
bem delineadas no caso vertente, tendo-se em vista a extinção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
9
contrato de comodato verbal outrora existente, quando a Sra. Catarina
faleceu, bem como por terem os apelados promovido a notificação
extrajudicial dos requeridos, demonstrando claramente a precariedade
da posse dos mesmos, os quais se negaram a restituí-la aos
proprietários.
Consequentemente,
está
caracterizado
o
esbulho praticado pelos réus sobre o imóvel objeto da lide, o que se dá
com a notificação para desocupação do bem e sua recusa.
A invocação da posse “ad usucaionem” feita
pelas rés, diante deste quadro probatório, constante dos autos, revela-se
descabida, seja em face da origem da posse aqui discutida, qual seja,
decorrente de comodato, seja por não terem demonstrado que
exerceriam a posse de boa-fé e com “animus domini”.
Portanto, em razão dos fundamentos acima
alinhados, caracterizando-se evidente o esbulho, de rigor a procedência
do pedido, de conformidade com a muito bem lançada e fundamentada
r. sentença recorrida.
A condenação ao pagamento de aluguel pelo
tempo em que ocuparam indevidamente o imóvel, também deve ser
mantida, uma vez que está amparada nos termos do art. 582 do Código
Civil, que assim dispõe: "O comodatário é obrigado a conservar, como
se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de
acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por
perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela
responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado
pelo comodante". Por isso, mostra-se cabível a fixação de aluguel face a
demora da apelante em desocupar o imóvel após notificada para tanto.
Quanto ao valor do aluguel a ser pago pelos
apelantes, também não há qualquer reparo a ser feito, pois o douto
Magistrado o fixou em percentual que não se mostra excessivo.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001305-65.2017.8.26.0338 -Voto no
10
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Assim, prevalece a conclusão da existência de
esbulho a autorizar o acolhimento do pedido possessório formulado
pelos autores, devendo ser mantido, também por isso, a condenação ao
pagamento de aluguéis, como fixado pelo MM. Juiz 'a quo', impondo-se
a confirmação da r. sentença recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono dos apelados que teve que apresentar contrarrazões ao
apelo interposto pelos apelantes, majora-se a verba honorária em seu
favor R$ 3.000,00 (artigo 85, parágrafo 11, do CPC), observada a
gratuidade processual que lhes foi concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator